Tribunal: TJPA
Processo: 0037965-25.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037965-25.2017.8.14.0301

APELANTE: ANA LIDIA COUTINHO DOS SANTOS, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO ORIGINAL. COMPROVAÇÃO DE MORA PELO ENVIO DE NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação de Busca e Apreensão que julgou procedente o pedido inicial e declarou consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio da parte autora. A apelante sustenta: (i) ausência de notificação válida para constituição em mora; (ii) ausência de juntada do contrato original; e (iii) abusividade dos encargos cobrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação extrajudicial recebida pessoalmente pela devedora compromete a constituição em mora; (ii) estabelecer se é imprescindível a juntada do contrato original na ação de busca e apreensão; (iii) analisar a possibilidade de apreciação da alegação de abusividade contratual apresentada tardiamente pela parte apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de abusividade contratual não é conhecida, pois foi apresentada apenas em segunda contestação, após o prazo legal, incorrendo em preclusão consumativa, conforme art. 336 do CPC, e não foi objeto de impugnação específica no recurso.

4. Não se exige a apresentação do contrato original na ação de busca e apreensão quando o negócio jurídico subjacente for contrato de alienação fiduciária em garantia, e não cédula de crédito bancário, por se tratar de título não circulável e de efeitos restritos às partes.

5. A comprovação da mora é válida com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente de recebimento pessoal pela devedora, conforme tese fixada pelo STJ no Tema 1.132.

6. As razões recursais estão parcialmente dissociadas dos fundamentos da sentença, inviabilizando o conhecimento do recurso quanto a esse ponto, por ofensa ao princípio da dialeticidade (CPC, art. 1.010, II e III).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A juntada do contrato original não é exigível na ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária em garantia, por não se tratar de título de crédito circulável; 2. A constituição em mora se dá com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pessoal pelo devedor;

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 336, 425, IV, 1.010, II e III, e 85, §11; Decreto-Lei 911/69, art. 3º; Lei 11.419/06, art. 11, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.112.038/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 05.10.2009; STJ, Tema Repetitivo nº 1.132, Rel. Min. João Otávio Noronha; TJ-MA, AC 00032296820148100051, j. 20.02.2020; TJ-DF, 0701135-40.2019.8.07.0011, j. 12.11.2020; TJ-SP, AI 2271488-02.2020.8.26.0000, j. 13.01.2021; TJ-PA, AI 0810748-33.2019.8.14.0000, j. 02.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 24ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037965-25.2017.8.14.0301

APELANTE: ANA LIDIA COUTINHO DOS SANTOS

APELADO: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por ANA LIDIA COUTINHO DOS SANTOS em face da r. sentença (id. 27748776) prolatada pelo MM. Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que
julgou procedente o pedido da instituição financeira e, em consequência, declarou consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem descrito na inicial no patrimônio da parte autora
, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Em suas razões recursais (id. 27748777), a parte Apelante sustém
(i)
a ausência de notificação extrajudicial válida para fins de constituição em mora, conforme exige o art. 3º do Decreto-Lei 911/69 e a Súmula 72 do STJ, pois o AR teria sido entregue a terceiro e não à própria devedora; (
ii
) a ausência de juntada da cédula de crédito original, defendendo que a ação deveria ter sido extinta sem resolução do mérito por não observar o princípio da cartularidade e
(iii)
a abusividade dos valores/parcelas cobradas. Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas ao id. 27748781.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Adianto que o presente recurso somente deve ser conhecido de forma parcial ante a questão prejudicial de inovação recursal. Vejamos:

Em sede de 1ª contestação apresentada ao id. 27748702 – pág. 3, a parte demandada/apelante não erigiu qualquer argumento acerca da suposta abusividade dos encargos cobrados.

Tal insurgência ocorreu tão somente em uma 2ª contestação apresentada ao id. 27748768, apresentada quase 03 (anos) anos após o protocolo da 1ª, tendo o Douto Juízo
a quo
reconhecido à ocorrência da preclusão consumativa, pelo que deixo de conhecer da sua peça de defesa.

Transcrevo excerto da r. sentença (id. 27748776 – pág. 2):

“2.3. Da preclusão consumativa – segunda contestação.

Verifica-se que a ré apresentou contestação regularmente tempestiva (ID 53012813), exercendo seu direito de defesa.

A nova contestação apresentada posteriormente (ID 135994254), encontra-se preclusa, em razão do princípio da preclusão consumativa (art. 336 do CPC), motivo pelo qual, deixo de conhecê-la.”

Em suas razões recursais (id. 27748777), a parte apelante não se insurge contra a r. sentença no que tange ao reconhecimento da preclusão consumativa aquando da apresentação da 1ª contestação, limitando-se a alegar a abusividade dos encargos contratuais – matéria esta que sequer foi enfrentada pela decisão recorrida.

Assim, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o recurso deve ser inadmitido quando suas razões forem manifestamente dissociadas da decisão recorrida.

Neste caso, verifica-se evidente ausência de correlação entre a fundamentação do recurso e a decisão objeto do processo, o que inviabiliza sua apreciação pelo juízo ad quem.

A jurisprudência consolidada reforça que:

“Não se conhece de recurso cujas razões não guardam pertinência com a decisão recorrida, configurando-se razões dissociadas que impedem a análise do mérito recursal.” (STJ, REsp 1.112.038/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 05/10/2009).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA REALIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.010, II E III, DO CPC. DESCARACTERIZAÇÃO DE MERO ERRO MATERIAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. Recurso interposto com argumentos fundados em caso diverso, com numeração, classe processual e partes diferentes; 2. Razões recursais sobre transposição de vínculo estadual ao quadro em extinção da Administração Federal, ao passo que o caso concreto versa sobre transposição de vínculo municipal; 3. Regras diversas de transposição referentes a vínculos estaduais e municiais, em especial quanto aos prazos de admissão previstos no art. 89 do ADCT, o que desassocia por completo as razões recursais da realidade fática e descaracteriza eventual alegação de mero erro material; 4. Sedimentada jurisprudência no âmbito deste Tribunal Regional Federal da 1ª Região - TRF1 no sentido de que a arguição de fundamentos alheios à realidade fático-processual equivale à ausência de razões e não atende à exigência do art. 1.010, II e III, do CPC (princípio da dialeticidade), de forma que o recurso não deve ser conhecido; 5. Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, majorados em 1% (um por cento), resultando no total de 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 11, do CPC), respeitada a condição suspensiva prevista no art. 98, § 3º, do CPC. 6. Apelação da parte autora não conhecida. (TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: 10872824420214013400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL URBANO LEAL BERQUO NETO, Data de Julgamento: 19/12/2023, NONA TURMA, Data de Publicação: PJe 19/12/2023 PAG PJe 19/12/2023 PAG)

Ademais, o princípio da dialeticidade exige que as razões recursais demonstrem a existência de inconformismo fundado contra a decisão recorrida, o que não ocorreu no caso em análise.

O equívoco da parte apelante configura vício insanável, não sendo possível suprir a falha no curso do processo, pelo que não conheço do recurso quanto a tal questão.

Ultrapassada tal questão, passo a análise das demais insurgências recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acertou ou não da r. sentença que julgou procedente o pedido da instituição financeira e, em consequência, declarou consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem descrito na inicial no patrimônio da parte autora.

DO CONTRATO OBJETO DA LIDE

Com efeito, este E. TJE/PA possui entendimento que se faz necessária a apresentação da via original do título da CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA para fins da busca e apreensão do bem.

No entanto,
in casu
, ao contrário do que entendeu o magistrado sentenciante, O INSTRUMENTO PELO QUAL FOI CONVENCIONADO O MÚTUO BANCÁRIO NO QUAL CONSTA CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NÃO SE TRATA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - hipótese em que seria, de fato, necessária a juntada do original do documento à peça inicial, notadamente por se tratar de título de crédito circulável mediante endosso.

Da detida análise dos autos, verifica-se que foi firmado entre as partes CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA (id. 27748694 – pág. 2) e não Cédula de Crédito Bancário (título de crédito circulável), razão pela qual não se mostra exigível a apresentação de instrumento original em Secretaria, principalmente diante do avanço institucional do Poder Judiciário e a dinâmica tecnológica advinda da implantação do processo judicial eletrônico.

O referido contrato, devido à característica subjetiva das partes contratantes, não se transfere por mera circulação, ou seja, seus efeitos, por regra, ficam adstritos às partes envolvidas.

Assim, não há que se confundir o Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia com título de crédito representado por cártula cambial, haja vista que o negócio jurídico que fundamenta a ação de busca e apreensão tem natureza jurídica diversa e não se confunde com aquele. Neste sentido colaciono o entendimento da jurisprudência pátria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR.EXIGÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESNECESSIDADE RECURSO PROVIDO. ANULADA SENTENÇA. I. Não há exigência no Decreto-Lei n.º 911/67 no sentido de que a ação de busca e apreensão seja instruída com o contrato original firmado entre as partes para fins de comprovação do débito, bastando, para tanto, mera cópia da avença, posto que a documentação juntada por cópia, ainda que não autenticada, possui presunção relativa de autenticidade, cabendo à parte contrária impugná-la caso entenda pertinente. II. A regra constante do art. 425, inciso IV, do CPC/15, dispõe que fazem a mesma prova que os originais as cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial declaradas autênticas pelo advogado, sob sua responsabilidade pessoal, se não lhes for impugnada a autenticidade. III. Emse tratando de ação de busca e apreensão, não é exigível a via original da cédula bancária, uma vez que não se está cobrando o débito ali inserido, mas apenas comprovando a origem do direito à busca e apreensão, em razão do inadimplemento das condições firmadas na respectiva cédula. IV.Destarte, não há que se falar em obrigatoriedade de apresentação do original do contrato de alienação fiduciáriapara instruir a ação de busca e apreensão, inclusive quando não convertida em demanda executiva. V. Válido, portanto, a cópia do contrato. Anulada a sentença. Determinado o retorno dos autos à origem para que lhe seja dado regular andamento. VI. Apelaçãoprovida. (TJ-MA - AC: 00032296820148100051 MA 0342002019, Relator: JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS, Data de Julgamento: 20/02/2020, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/03/2020 00:00:00)

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LEI Nº 11.795/08. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE CONTRATO ORIGINAL. SENTENÇA CASSADA. 1.Em se tratando de pedido de conversão de busca e apreensão em execução de contrato participação em grupo de consórcio, cuja executoriedade é conferida pelo art. 10, § 6º, da Lei nº 11.795/08, a cópia do título executivo extrajudicial é satisfatória para a instrução do feito. 2.A necessidade da juntada do original do título que embasa a execução se restringe às execuções fundadas em título cambial, tendo em vista a possibilidade de circulação. 3. Apelo provido. Sentença cassada. (TJ-DF 07011354020198070011 DF 0701135-40.2019.8.07.0011, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 12/11/2020, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/12/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DA LIMINAR. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO, BASTANDO A COMPROVAÇÃO DA MORA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA LIMINAR. INCIDÊNCIA DO ART. 3º, DO DEC-LEI 911/69 E DO § 1º, DO ART. 66-B, DA LEI 4728/65. EVENTUAL ABUSIVIDADE CONTRATUAL DEVE SER BUSCADA EM SEDE PRÓPRIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Agravo de instrumento improvido. (TJ-SP - AI: 22714880220208260000 SP 2271488-02.2020.8.26.0000, Relator: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 13/01/2021, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/01/2021)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE EXTINGUIU O FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. COMPROVAÇÃO DA MORA. APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. 1 – Desnecessária a juntada do contrato original se o autor juntou aos autos a cópia do contrato encetado pelas partes. 2 – O contrato de alienação fiduciária não tem natureza cambial, por consequência, não é exigível o contrato em sua forma original para o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 3 – O art. 3º do Decreto-lei 911/69 estabelece que a liminar de busca e apreensão será concedida, desde que comprovada a mora ou inadimplemento do devedor. 4 – Apelação cível conhecida e provida. (TJ-PI - AC: 08273920820198180140, Relator: Olímpio José Passos Galvão, Data de Julgamento: 18/03/2022, 3ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL)

No mesmo sentido é o entendimento deste E. TJE/PA:

ACÓRDÃO Nº ______DJE:___/____/____

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0810748-33.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA 16.837-A

AGRAVADA: DANIELLY RAYANE DOS SANTOS MACHADO

ADVOGADO: NÃO CONSTA DOS AUTOS

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ORIGINAL - VÁLIDA A SIMPLES APRESENTAÇÃO DE CÓPIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, CONFORME PRECEITUA O ART. 425, IV do CPC-15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE 1. O ordenamento jurídico vigente não exige a apresentação do contrato original firmado entre as partes, validando a simples apresentação de cópia do instrumento contratual, conforme preceitua o art. 425, IV do CPC-15. 2. Tendo a parte Agravante juntado cópia do instrumento contratual e não havendo nos autos alegações de adulteração do contrato, forçoso é o reconhecimento da validade de tal meio de prova3.Lado outro, constata-se que o objeto alvo da decisão interlocutória guerreada é o Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia (id. 11480687 do processo de origem) e não Cédula de Crédito Bancário. Com o avanço institucional do Poder Judiciário e a dinâmica tecnológica com o advento e implantação do processo judicial eletrônico, a ausência da via original do contrato não trará prejuízo as partes, pois o autor da ação não poderá usar o documento para outros fins, ficando impedido de transladá-lo, conforme específica do parágrafo 3º, do art. 11 da lei 11.419/06, ao exigir que o detentor o preserve até o trânsito em julgado, e/ou ao prazo final para propositura de ação rescisória 4. Não há de confundir o Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia com título de crédito representado por cártula cambial, haja vista que o negócio jurídico que fundamenta a ação de busca e apreensão tem natureza jurídica diversa e não se confunde com aquele. 5. Recurso conhecido e provido à unanimidade.(3188277, 3188277, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-06-02, Publicado em 2020-06-10)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –DECISÃO DE ORIGEM QUE DEFERIU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO ORIGINÁRIA INSTRUIDA COM COPIA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E OUTRAS AVENÇAS – TÍTULO NÃO CIRCULÁVEL MEDIANTE ENDOSSO - DESNECESSIDADE DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO INSTRUMENTO – MANUTENÇÃO DO DECISUM MONOCRÁTICO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da regularidade ou não do preenchimento dos requisitos para o deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo garantido por alienação fiduciária. 2. Consta das razões deduzidas pelo ora agravante, a necessidade de juntada do contrato original, uma vez que se trata de título em que é possível a circulação e transferência da cartula por endosso. 3. Analisando os autos, depreende-se que o requerido/agravante interpôs recurso de Agravo Interno, objetivando a reforma de Decisão Monocrática desta Relatora que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento que objetivava a cassação de decisão que determinou a busca e apreensão do veículo descrito na inicial. 4. Com efeito, conforme destacado na decisão recorrida, restou evidenciado de forma bastante clara, que o documento que deu ensejo ao ajuizamento da ação originária, se trata de Instrumento Particular de Confissão de Dívida e outras avenças, e não Cédula de Crédito Bancário, como defende o ora recorrente. 5. Nessas circunstâncias, não há razão para a determinação de juntada do instrumento contratual original, bastando a cópia do contrato já acostada ao processo, mormente quando não se está diante de título circulável por endosso.6. Recurso de Agravo Interno Conhecido e Desprovido, mantendo-se incólume a decisão agravada. (11223850, 11223850, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-09-20, Publicado em 2022-09-27)

Neste diapasão, não tendo o contrato de financiamento que fundamenta a presente demanda natureza cambial, inaplicável ao caso o princípio da cartularidade, pelo que nada há a ser reformado neste aspecto.

DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E DA CONSTITUIÇÃO DA MORA

No que tange ao argumento de invalidade da notificação extrajudicial recebido por terceira pessoa no endereço do contrato, também não merece prosperar.

Superando a controvérsia jurisprudencial existente quanto à necessidade ou não de recebimento da notificação no endereço declinado no contrato, o C. Superior Tribunal de Justiça encerrou a controvérsia, fixando o Tema 1.132, in verbis:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

Assim, o C. STJ, modificando entendimento anterior, manifestou-se por não mais ser necessário que alguém receba a notificação para constituição em mora do devedor, bastando o simples comprovante de envio da carta, sendo dispensado, portanto, que haja qualquer tipo de comprovação de seu recebimento.

Neste diapasão, o motivo do retorno do aviso de recebimento - AR por motivo “ausente”, “mudou-se”, “não encontrado”, ‘desconhecido”, etc. torna-se irrelevante para a constituição em mora, consoante fundamentos esposado pelo relator Min. João Otávio Noronha – condutor da tese fixada:

“(...) Essa é, a meu ver, a premissa básica, a partir da qual ficam sanadas as questões submetidas a esta Corte, não somente nos dois casos ora em exame mas também nas demais hipóteses postas sob o crivo dos repetitivos no Tema 1.132 do STJ: "Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação no instrumento contratual, dispensando-se que a assinatura do AR seja do próprio destinatário". Não obstante os fundamentos expostos pelo relator, entendo que a resposta aqui deve decorrer de uma análise lógica, literal e deontológica da lei, no sentido de que, para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, sendo, portanto, dispensável a prova ou a assinatura do recebimento. Essa conclusão abarca como consectário lógico situações outras igualmente submetidas à apreciação deste Tribunal, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de "ausente", de "mudou-se", de "insuficiência do endereço do devedor" ou de "extravio do aviso de recebimento", reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato...”

Da detida análise do caderno processual de origem, constata-se que no contrato de alienação fiduciária em garantia (
id. 27748694 - Pág. 2
) resta consignado o endereço da parte devedora ao CONJ. ANISIO TEIXEIRA I, BL 13, 1, COQUEIRO, BELÉM/PA, o mesmo endereço para o qual foi enviada a notificação extrajudicial
(id. 27748694 - Pág. 5)
cujo aviso de recebimento – AR foi devidamente recebido e assinado
(id. 27748694 - Pág. 6)
.

Assim, considerando o posicionamento do C. STJ (Tema 1.132) no sentido de que basta o envio da notificação ao endereço constante do contrato, sendo prescindível a sua efetiva entrega ao devedor para caracterizar a mora, o interlocutório deve ser mantido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da apelação cível interposta e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença inalterada, nos termos da fundamentação.

Diante do não provimento do recurso da parte apelante, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015, mantendo suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça já deferida.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025